Tribunal: TJMT
Processo: 0015999-04.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015999-04.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 181.823.721-00 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ANTONIO MIGUEL DA SILVA.

APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEITADO – RECURSO INTEMPESTIVO – OCORRÊNCIA – MÉRITO – COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE CAPITÃO E MAJOR – POLÍCIA MILITAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não há nulidade da intimação quando ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum dos patronos ou de todos eles.

2. A interposição do recurso após o prazo legal, implica em não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença (ID. 2130060) proferida pelo Juízo Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente o pedido inicial, em razão da ocorrência da prescrição quinquenal do pleito que visava o reconhecimento do direito ao recebimento de verbas salariais entre os cargos de Capitão e de Major da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como, o pagamento das referidas diferenças.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de nulidade de intimação, via de consequência considerar tempestivo o recurso.

2. Mérito.

2.1. Do direito ao recebimento das diferenças salariais
.

2.2. Pleiteia a condenação da parte apelada ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de Capitão e de Major, desde a sua transferência para a reserva remunerada em 01/12/2003.

A parte apelada Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando preliminarmente o não conhecimento do recurso, face a intempestividade, no mérito requer o improvimento do recurso em razão da prescrição, defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que oficia perante esta Câmara recursal, se manifesta pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANTONIO MIGUEL DA SILVA.

APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.1. Preliminar de nulidade de intimação, via de consequência considerar tempestivo o recurso.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a tese arguida pela parte apelante, notadamente, acerca da nulidade de intimação ante ao suposto pedido expresso de intimação em favor de todos os patronos habilitados nos autos, não merece acolhimento.

A priori, saliento que a presente demanda transcorreu na forma hibrida, a saber, pelo meio físico e eletrônico via PJe.

Pois bem, argumenta a parte apelante a nulidade de intimação em razão do requerimento expresso em nome dos patronos indicados, contudo, em análise aos autos, não se tem notícia do requerimento expresso de intimação, bem como, em peça recursal a parte não indicou o momento do requerimento, não merecendo acolhimento tal tese.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que há mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles.
2. Na hipótese dos autos, consta que a recorrente, na contestação, requereu expressamente que todas as intimações fossem "feitas na pessoa do Adv. Antonio Paulo Bertani (OAB/RS nº 25.822 e OAB/SC nº 11.947)" (fl. 75, e-STJ). 3. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade das intimações feitas em nome de outro causídico. Ressalta-se ainda que a recorrente suscitou a referida nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, afastando assim a preclusão da matéria. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1720561 MG 2018/0017887-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018) (grifo nosso)

Ademais, verifica-se nos autos, em peça inaugural, procuração e intimações, ainda por meio físico, que o nome de um dos patronos da parte apelante, Dra. Tenaressa Aparecida de Araújo Della Líbera, apareceram nas referidas movimentações, de forma abreviada, sem qualquer implicação em prejuízo para as partes, tendo sido realizado regularmente a defesa pela douta advogada, que manifestou sobre a suposta nulidade somente em sede de recurso, tal manobra se mostra temerária, visto que suscitou a tese somente após o resultado de mérito desfavorável, constituindo em Nulidade de Algibeira.

Elucida o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.
3.Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1962777 PB 2021/0309756-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021) (grifo nosso)

Portanto, rejeito a tese de nulidade de intimação.

É como voto.

2. Da Tempestividade.

Com relação a tempestividade da interposição do recurso de apelação (ID. 2130116 - nº do documento: 129378), entendo que merece ser rejeitado, pois, da análise dos autos, verifica-se a extemporaneidade da interposição.

Porquanto, afere-se do caderno processual que após a publicação da decisão, datado em 05/07/2017, dos embargos declaratórios opostos aos autos, a parte apelante deixou escoar o prazo para interposição do recurso de Apelação, arrolando aos autos a referida peça somente em 28/07/2017, após o fim do prazo legal,
in casu
26/07/2017, conforme art. 1.003, § 5º c/c art. 1.010 §1º ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.003. [...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

[...]

Art. 1.010.[...]

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Saliento, que a publicação ocorreu via DJe (Edição nº 10052), desse modo a contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil a seguir, conforme, § 4º do art. 4º da Lei nº 11.419/2006, in verbis:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

[...]

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

Assim, entendo que deve ser rejeitada tal tese recursal, para não conhecer o presente recurso.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso face a intempestividade.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 12% (doze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024